Tribunal: TJDFT
Processo: 0702526-29.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702526-29.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARTA DOS SANTOS DE ALMEIDA DESPACHO 1. Dê-se vista às partes para ciência e manifestação acerca do Ofício juntado aos autos (ID 15435463). Após, conclusos. Brasília, 3 de abril de 2020.